Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recebo o recurso de apelação do MARIA APARECIDA DE ANDRADE (Id. 21428608) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo devidamente recolhido (Id 21428610). Contrarrazões ao Id 21428616. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.